Tribunal: TJES
Processo: 5011678-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011678-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: OLINDA JAVARINI ESPINI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.
TÍTULO JUDICIAL DISCUTIDO EM AÇÃO RES
C
ISÓRIA.
LIMINAR NÃO DEFERIDA
.
DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO.
1 – O processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado. 2 – Embora a Seguradora/Agravante esteja discutindo o título executivo judicial em Ação Rescisória, a liminar requerida na mencionada ação não foi deferida, razão pela qual o título executivo judicial continua hígido. 3 - Mesmo que se tratasse de matérias de ordem pública, tendo havido o devido trânsito em julgado da decisão que analisou a controvérsia, operou-se a preclusão. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011678-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADA
: OLINDA JAVARINI ESPINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, ao tempo em que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

A Seguradora/Agravante impugnou o pedido de cumprimento de sentença alegando o excesso de execução, a inexistência de título exequendo, a existência de ação rescisória pendente de julgamento e de matérias de ordem pública a serem analisadas.

O MM Juiz rejeitou a impugnação destacando que:

Razão assiste a parte ré quando invoca o art. 206, § 3º, IX do Código Civil e a Súmula 405 do STJ. Todavia, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve conhecimento da invalidez permanente, o que, em regra, é comprovado por perícia médica. No presente caso, a segurada veio a falecer antes que fosse realizado o exame médico com a respectiva confecção do laudo pericial, o que a impossibilitou de tomar conhecimento da invalidez permanente.

Ademais, o momento para alegação da prejudicial de mérito se faz inoportuno, uma vez que a r. Sentença já transitou em julgado, impossibilitando a discussão de mérito, conforme o art. 525, § 1º, VII do CPC

[...]

Quanto a alegação de Excesso na Execução, nos termos do art. 525, §4º do CPC/15, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Assim, não basta ao executado simplesmente indicar o valor que entende devido, mas, sim, apresentar a memória de seus cálculos, demonstrando claramente que as estimativas do credor estariam destoadas do título executivo.

Seguiu-se o presente recurso.

D
o pedido de não conhecimento do recurso

Após a elaboração de relatório e a inclusão do recurso na pauta de julgamento, a Agravada compareceu aos autos para requerer a inadmissibilidade do recurso por descumprimento dos §§ 2º e 3º do art. 1.018 do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

[...]

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Tratando-se de processo físico, interposto Agravo de Instrumento, o Agravante deve informar ao Juízo a quo a sua interposição, no prazo de 03 (três dias), com cópia da petição do Agravo de Instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

Ocorre que o descumprimento desta exigência legal deve ser arguido e provado pelo Agravado, por ocasião da apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento.

Acerca do tema a doutrina ressalta que:

Necessidade de o descumprimento da norma ser denunciado pela parte agravada
: O descumprimento da obrigação prevista na norma acarreta o não conhecimento do recurso, por decisão monocrática do relator, sendo que essa penalidade (não conhecimento do recurso)
não pode ser aplicada de ofício, dependendo de provocação da parte agravada,
no prazo para o oferecimento da impugnação, sob pena de preclusão
(Montenegro Filho, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Ocorre que, no caso dos autos, a Agravada não arguiu, em sede de contraminuta, a inadmissibilidade do recurso, mas apenas posteriormente por meio da petição constante no ID 4634945.

Acerca do tema o seguinte precedente:

[...] I. Evidencia-se a ocorrência da preclusão, uma vez que o recorrido não sustentou a preliminar de inadmissibilidade por descumprimento do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC em sede de contrarrazões, mas sim em momento posterior. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 024199014697, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2020).

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de inadmissibilidade do recurso.

Do mérito

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título na fase de cumprimento de sentença. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO
. 1.
À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento
, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível alterar a extensão dos efeitos da coisa julgada.

Assim, até que o título seja desconstituído o pedido de cumprimento da sentença deve prosseguir.

Embora a Seguradora/Agravante esteja discutindo o título executivo judicial em Ação Rescisória, a liminar requerida na mencionada ação não foi deferida, razão pela qual o título executivo judicial continua hígido.

Especificamente quanto aos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (ID 3821022), observo que esta se limitou a atualizar os valores contantes na sentença a título de indenização (R$ 9.450,00) e despesas médicas (R$ 1.593,00).

Ressalto que ainda que se tratasse de matérias de ordem pública tendo havido o devido trânsito em julgado da decisão que analisou a controvérsia, operou-se a preclusão. Neste sentido:

[...] 3. Ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório (STJ, AgInt no REsp n. 1.819.410/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

Desse modo, as razões recursais não suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator